Tribunal: STF
Processo: Rcl 49532
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Frigorifico Água Boa Ltda. e outros, em 21.9.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.771.687, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 2. Agravo interno não provido.
    (…) Finalmente, a par de o agravo em recurso extraordinário ser manifestamente incabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, é inviável o conhecimento do recurso de fls. 3.175/3.196 em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, pois os recorrentes já exerceram a sua faculdade recursal com a interposição do presente agravo interno. 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno” (e-doc. 38).
    2. O reclamante sustenta que “o v. acórdão combatido foi publicado em 27/08/2021, conforme certidão (e-STJ Fls. 3.227) e, portanto, findar-se-á o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis em 21/09/2021, uma vez que ocorreu suspensão do expediente forense entre os dias 06 e 07/09/2021, conforme Portarias STJ/GP n. 2 e n. 284, de 11 de janeiro e 01 de setembro de 2021, respectivamente, ambas do STJ, além das Portarias do STF, em anexo”, e que “não ocorreu o trânsito em julgado do v. acórdão que a um só tempo negou provimento ao agravo interno e não conheceu agravo em recurso extraordinário” (fl. 2).
    Alega que “foram interpostos, simultaneamente, Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, seguindo a orientação do Conselho da Justiça Federal (CJF), que editou o enunciado 77º da I Jornada de Direito Processual Civil, pois a um só tempo a decisão denegatória do STJ foi fundamentada na suposta incidência do Tema 181 do STF e, consequentemente, da própria admissibilidade do Recurso Extraordinário” (fl. 8).
    Argumenta que, ao não remeter o recurso extraordinário com agravo para este Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    Pede “seja julgada PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, reformando a r. decisão objurgada, e, por conseguinte, determinando a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário a este STF para sua apreciação e provimento, inclusive, do Recurso Extraordinário interposto, pois demonstrada a repercussão geral e prequestionamento da matéria constitucional” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar manifestamente incabível o recurso extraordinário com agravo e não remetê-lo a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    5. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Recurso Especial n. 1.771.687 transitou em julgado em 8.9.2021. 
    O reclamante, pela Petição/STJ n. 839.961/2021, sustentou a certificação indevida do trânsito em julgado. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu:
    “Trata-se de petição na qual FRIGORIFICO ADIVIS LTDA, DARCE RAMALHO DOS SANTOS e JOSE PIRES MONTEIRO afirmam que o trânsito em julgado teria sido certificado indevidamente, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requerem que a certidão de e-STJ fl. 3.230 seja retificada ou anulada. 
    Verifica-se que o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado (eSTJ fls. 3.144/3.147), decisão confirmada no julgamento colegiado do agravo interno (e-STJ fls. 3.218/3.224). 
    Assim, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição de embargos de declaração, única via recursal manejável, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado, consoante certificado à e-STJ fl. 3.230. 
    Ante o exposto, nada há a prover. 
    Arquive-se, dispensando-se o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência.
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício”
    Não houve interposição de recurso contra o ato reclamado até a presente data.
    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
          “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora